Tribunal: TJDFT
Processo: 0713754-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713754-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (exequente) contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, na Execução Fiscal ajuizada contra MARCOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, processo n. 0040370-10.2014.8.07.0018, assim decidiu (ID 87082427 dos autos de origem): "Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal. É o breve relato. DECIDO. O art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 54/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor seja igual ou inferior a 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sem baixa na Distribuição. Não havendo débito consolidado, maior que o supracitado valor, no CPF ou CNPJ da(s) parte(s) executada(s), conforme certificado anteriormente, inclusive considerando a eventual incidência do disposto no § 2o do art. 1o do Provimento 13/2012, acrescentado pelo Provimento 55/2021, nem constrição patrimonial, exceção de pré-executividade e embargos à execução ou de terceiro pendente de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional. Intime(m)-se." Inconformado, o exequente, DISTRITO FEDERAL, recorre. Narra que, na origem, ajuizou execução fiscal contra o agravado, e Sua Excelência a quo decidiu de forma incorreta, pois “o douto Juiz processante vem determinando “o arquivamento das ações de Execução Fiscal cujo valor seja igual ou inferior a 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sem baixa na Distribuição...”, o que seria inconstitucional. Defende ainda a tese de que a r. decisão a quo viola a razoabilidade. Ao final requer “(a) ante as afrontas diretas e indiscutíveis das orientações constitucionais insertas no inciso III do art. 155 da Constituição Federal11 operadas pela Decisão Agravada, declarar-se, incidentalmente, as inconstitucionalidades do (i) art. 1o do Provimento 13/2012; do (ii) art. 2o do Provimento 54/2021, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e, por arrastamento, os comandos constitucionais insculpidos nos § 2o do art. 1o do Provi- mento 13/2012, o qual foi acrescentado pelo Provimento 55/2021, também oriundo da Corregedoria desta respeitada Corte, em ordem a possibilitar a retomada do curso processual da Execução Fiscal geratriz deste Agravo de Instrumento, de modo a que o Agravante possa buscar a satisfação de seus créditos tributários; b) ultrapassado o pedido anterior, superar-se as incorreções processuais acima indicadas, para o que se mister a reforma integral da Decisão atacada, em ordem a possibilitar a retomada do curso processual da Execução Fiscal geratriz deste Agravo de Instru- mento, de modo a que o Agravante possa buscar a satisfação de seus créditos tributários.” Dispensado o recolhimento de preparo, diante de isenção legal. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator